Tribunal: TJBA
Processo: 8001508-82.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001508-82.2023.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
NELSON RIBEIRO NEIVA

APELADO: MICHELE MARTINS BARRETO

Advogado(s)
:
RAMON NUNES DA SILVA

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO RÉU. CONTRATO DE CONSÓRCIO. FATO JURÍDICO QUE CONSUBSTANCIA A POSTULAÇÃO DA PARTE AUTORA. ÔNUS DA PROVA QUE NÃO SERVE DE SALVO CONDUTO PARA QUE O CONSUMIDOR NÃO COMPROVE MINIMAMENTE O DIREITO ALEGADO. PROVA DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. ELEMENTOS PROBATÓRIOS FORMADOS NOS AUTOS QUE NÃO APONTAM PARA A EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NO MOMENTO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE HOUVE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. POSTULAÇÃO QUE NÃO CONDIZ COM OS ELEMENTOS DE PROVAS APRESENTADOS NOS AUTOS. ART. 345, I, DO CPC. PRESUNÇÃO MITIGADA. MINUTA CONTRATUAL COM INFORMAÇÃO CLARA E OSTENSIVA DE QUE NÃO HÁ PROMESSA CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUE NÃO PODE SER EXTRAÍDO DAS PROVAS DOS AUTOS. CASO CONCRETO QUE DEVE SER ENCARADO SOB A ÓTICA DA DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO CONSORCIADO DESISTENTE EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO. RESP 1119300/RS. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO STJ. PARCELAS DEDUTÍVEIS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FUNDO DE RESERVA. DEVOLUÇÃO CONDICIONADA AO SALDO REMANESCENTE POSITIVO. VALORES PAGOS A TÍTULO DE SEGURO. DIREITO DE RETENÇÃO DA ADMINISTRADORA.

POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO
.
CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 35 DO STJ. APLICÁVEL. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO DAS PARCELAS PELO CONSORCIADO.

INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DO 30º DIA CONTADOS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO.

PRECEDENTES TJBA. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA. ART. 86 DO CPC. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL

nº 8001508-82.2023.8.05.0110
,

de
IRECÊ
, em que figuram como apelante
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
e, como apelada
MICHELE MARTINS BARRETO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao
RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, ___ de _________ de 2024.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça